Tribunal: TJSP
Processo: 2027861-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Perícia determinada de ofício pelo Juízo. Pagamento dos honorários periciais que deve ser rateado entre as partes. Inteligência do art. 95, "caput", do CPC. Recurso parcialmente provido.